Tribunal: TJSP
Processo: 1011264-90.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*REVISIONAL – contratos de conta corrente e de abertura de crédito – pretensão da autora de obrigar o requerido a reduzir seu débito (R$86.651,30) em 50% com base na teoria da imprevisão, tendo em vista o COVID 19, bem como o estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Estadual e a queda de 90% no seu faturamento – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado

Ementa:
*REVISIONAL – contratos de conta corrente e de abertura de crédito – pretensão da autora de obrigar o requerido a reduzir seu débito (R$86.651,30) em 50% com base na teoria da imprevisão, tendo em vista o COVID 19, bem como o estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Estadual e a queda de 90% no seu faturamento – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado tendo em vista que a pandemia do COVID 19, de âmbito mundial, impactou tanto os devedores quanto os credores, não se admitindo que os primeiros transfiram seu prejuízo aos últimos – inaplicabilidade da teoria da imprevisão – demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011264-
90.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEWMIX
COMERCIAL LTDA-ME, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011264-90.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 38.278
APEL.No: 1011264-90.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : NEWMIX COMERCIAL LTDA. ME
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*REVISIONAL contratos de conta corrente e de abertura
de crédito pretensão da autora de obrigar o requerido a
reduzir seu débito (R$86.651,30) em 50% com base na
teoria da imprevisão, tendo em vista o COVID 19, bem
como o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Governo Estadual e a queda de 90% no seu faturamento
ação improcedente com apelo da autora inconformismo
injustificado tendo em vista que a pandemia do COVID 19,
de âmbito mundial, impactou tanto os devedores quanto os
credores, não se admitindo que os primeiros transfiram seu
prejuízo aos últimos
inaplicabilidade da teoria da
imprevisão demanda improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional, ajuizada
por NEWMIX COMERCIAL LTDA. ME em face de ITAÚ UNIBANCO
S/A, tendo em vista por objeto os contratos de conta
corrente e de abertura de crédito. Segundo a inicial, a
autora sempre se valeu do limite do “cheque especial”,
mas em breve período de tempo quitava o valor utilizado.
Ocorre que, “dada a volatilidade do mercado e a
precariedade da economia nacional, a autora viu seu
faturamento despencar a partir do mês de junho de 2019”
(fls. 2). Para piorar, em virtude da pandemia mundial do
COVID-19 seu faturamento mensal no exercício/2020 foi
reduzido a 10% do obtido no exercício/2019, conforme se
depreende dos extratos bancários anexos e da declaração
de faturamento firmada pelo contador da empresa” (fls.
2). Não bastasse isso, a situação se agravou com sua
exclusão do SIMPLES em virtude do inadimplemento das
parcelas do sistema PGDAS, sendo que seu débito atual com
o requerido soma R$86.651,30. Aduziu que reconhece o
débito, mas “em virtude do dano financeiro experimentado
por
fatos
supervenientes
à
contratação
do
mútuo
pecuniário que configura fortuito externo e permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011264-90.2020.8.26.0003 -Voto no
3
aplicação da teoria da imprevisão” (fls. 3), pretende a
redução do valor devido em 50%, ou seja, R$43.324,16.
2. A sentença de fls. 365/367 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
372/376),
alegando que o débito na data do ajuizamento da ação era
de R$86.651,30 e insistindo na redução do valor devido em
50% com base na teoria da imprevisão. Aduziu que referida
teoria é perfeitamente aplicável ao caso em tela tendo em
vista os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
narrados na inicial, mormente a epidemia do COVID 19, o
estado de calamidade pública reconhecido no Decreto
Legislativo 6, de 20/3/2020, e a queda de 90% no seu
faturamento nos últimos 18 meses.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 386/394). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento.
Considerando que a r. sentença combatida muito bem
apreendeu a questão, fica mantida por seus próprios
fundamentos consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls.
366/367):
“... os pedidos são improcedentes.
A instituição financeira cumpriu suas
obrigações decorrentes da relação estabelecida
com a parte autora, mediante a disponibilização
do crédito contratado, motivo pelo qual o
consumidor não pode se furtar ao cumprimento
das cláusulas livremente ajustadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011264-90.2020.8.26.0003 -Voto no
4
Ainda que seja permitida a revisão
judicial de cláusulas contratuais, como direito
básico do consumidor, nos termos do art. 6o, V,
do CDC, não pode ser realizada de forma
infundada, pois se trata de interferência
judicial na liberdade de contratar.
No
caso,
não
se
vislumbra
a
existência de cláusulas que imponham prestações
manifestamente
desproporcionais
entre
as
partes, sendo certo que desde junho de 2019 a
parte autora enfrenta dificuldades financeiras,
não havendo relação direta entre a queda do
faturamento e a superveniência da pandemia do
COVID-19, impondo-se o cumprimento do pactuado.
(...)
Conclui-se, portanto, que a autora
não demonstrou a existência de fato superveniente que tornou a prestação excessivamente onerosa, sendo de rigor a improcedência.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente demanda, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.”.
6. Acresce que, além do fato da autora já
estar enfrentando dificuldades financeiras desde antes do
COVID 19, como bem pontuou o juízo a quo, tem-se que a
pandemia por si não justifica a redução do seu débito
pela metade, como pretende a inicial. Isso porque,
tratando-se de evento que afetou o mundo inteiro, é
evidente que impactou não só os devedores, mas também os
credores, não se podendo admitir a transferência do
prejuízo dos primeiros aos últimos. E, pelo mesmo
argumento, inaplicável a teoria da imprevisão.
7. Ante o exposto resolve-se manter a
sentença conforme lançada, inclusive no tocante ao
carreamento das verbas de sucumbência, majorando-se a
verba honorária devida pela autora ao patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011264-90.2020.8.26.0003 -Voto no
5
requerido para 15% do valor atualizado da condenação
consoante o art. 85, §11, do CPC/15, respeitada a
gratuidade da justiça.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js